Tribunal: TJDFT
Processo: 0704559-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei n. 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental, estabelece, em seu art. 4o, que a medida de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
2. Dito isso, recomenda-se cautela na análise de demandas, notadamente aquelas relativas a pretensões de caráter condenatório, movidas contra quaisquer dos sujeitos atuantes perante o sistema de saúde pública e suplementar, diante do contexto local e mundial de pandemia causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), que demanda atuação conjunta das distintas esferas federativas e exige esforços coordenados dos setores público e privado no emprego de material humano e de insumos essenciais ao combate da reportada patologia.
3. Desse modo, nesse cenário de emergência, o Poder Judiciário deve observar e ponderar, a um só tempo, a garantia do direito social à saúde de indivíduos e a realidade de limitação operacional e de finitude de recursos materiais e humanos das pessoas jurídicas, públicas e privadas, atuantes, direta ou indiretamente, no sistema médico-hospitalar.
4. É cediço que, na hipótese, o sopesamento deve observar não apenas o cenário pandêmico e a notória limitação de recursos públicos do Distrito Federal, mas a real efetividade da medida de internação compulsória vindicada, que deve ser analisada em cotejo com o histórico clínico da paciente.
5. Na espécie, observa-se que as medidas ambulatoriais e assistenciais diversas da internação compulsória podem resguardar o direito à saúde da apelada, afigurando-se desnecessária e impertinente sua internação compulsória, o que, além de constituir medida incisiva à sua liberdade e autonomia privada, teria o condão de recrudescer o já sobrecarregado orçamento distrital.
6. A par de tal quadro, não há como compelir o Distrito Federal, sem a efetiva demonstração da eficácia da medida vindicada, ao custeio de tratamento médico psiquiátrico de valor vultoso, sobretudo em um cenário de calamidade pública causada pela pandemia de Covid-19 (SARS-Cov-2), que compromete a operabilidade do sistema de saúde pública distrital e fragiliza o já limitado orçamento público, razão pela qual a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial, é medida impositiva.
7. Recurso conhecido e provido.